Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-98.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-98.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS E PROVEU PARCIALMENTE O DE ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONTA RETIDA PARA ANÁLISE – REENVIO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DÉBITO NAS FATURAS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORTE DE ENERGIA – PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE RELIGAÇÃO – PRÁTICA ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ÁGUA BEM ESSENCIAL – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que foi a concessionária emitiu notificado de retenção de conta e, após regularização que reenviaria para pagamento Consumidor que continuou pagando as demais faturas, aguardando posição, contudo, não recebeu a fatura e as faturas subsequentes não indicavam débito.

Além disso, não houve notificação prévia quanto corte, o que torna a prática mais abusiva ainda.

Se não bastasse, após o pagamento, não houve restabelecimento do fornecimento, o que só veio acontecer após deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis, interpostos por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
(autor)
e SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
(réu) contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis proposta pelo apelante contra
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado para condenar a autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (14/08/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O apelante (réu), SANEAR, explica que as faturas de água são mensais, portanto, mesmo em remota hipótese de não chegar a fatura em sua residência, isto não o exime de sua responsabilidade no dever de pagar sua fatura, porquanto, existem meios eletrônicos para realização do pagamento.

Pontua ainda que “Apesar de ser prestação de serviço essencial os consumidores têm a obrigatoriedade da contraprestação ao fornecimento de água, e no caso, o recorrido estava inadimplente ocorrendo a interrupção dos serviços, não podendo o juízo, condenar o recorrente como ocorreu.”.

Argumenta que a sentença contraria a jurisprudência do STJ e Lei Federal, n. 11.455/2007, que preveem que é lícito o corte de agua em caso de inadimplência.

Defende que cabe aplicação do artigo 188, I do Código Civil, pois, agiu no exercício regular de um direito reconhecido e artigo 14, § 3o, I, II do Código de defesa do consumidor, pois a fatura à época do corte estava inadimplida e só após, o apelado imprimiu a fatura e pagou.

Adiante assevera inexistir dano moral e a “evidente litigância de má-fé”, inclusive postulando R$ 60.000,00 por danos morais.

Nestes termos requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação, com a condenação do apelado ao ônus de sucumbência, e, por fim, a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 497213) pelo desprovimento do recurso.

Já a parte autora, em suas razões, requer a majoração dos danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Aponta para tanto que permaneceu por quase 1 semana sem agua, e a situação se agravou, pois, teve uma bebê recém nascida a época dos fatos que recém havia saído da UTI e necessitava de cuidados especiais, além de um ambiente higienizado e umidificado, já que se tratava do mês de agosto, quando há baixa umidade.

Afirma que a falha na prestação do serviço ao reter a fatura de consumo regular de agua para análise e não emitir outra fatura em substituição àquela retida, o que levou o consumidor a acreditar que aquela fatura não paga estava ainda pendente de análise. Assevera que mesmo tendo o juízo “a quo” reconhecido a falha por duas vezes na prestação de serviços, prolatou sentença, fixando condenação em valor insignificante, de R$ 2.000,00.

Contrarrazões (id. 91677987) pelo não conhecimento do recurso (falta de preparo) e no mérito pelo desprovimento.

Inicialmente foi certificado que a competência para julgar seria da C. Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (id. 5512777); foi determinada a redistribuição (id. 5537331); redistribuídos os autos, o Des. Luiz Carlos da Costa, devolveu-os para nova distribuição, nos termos do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sob a então Relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes foi declarada a incompetência da Câmara de Direito Público e o encaminhamento para Câmara de Direito Privado (id. 80211474). Sobreveio decisão da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, devolvendo os autos ao Relator originalmente sorteado, (id. 8549459).

Na decisão de id. 88683465, recebi os autos e, dentre outras providências, mantive a Justiça Gratuita deferida em 1o. Grau ao apelante (id. 4972150), pois, não foi interposto recurso contra a decisão e a parte ré não apresentou qualquer elemento novo para sua reanálise.

Instada a opinar, a PGJ declara inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interpostos por ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR (autor) e SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL (réu) contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis proposta pelo apelante contra SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado para condenar a autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (14/08/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inicialmente, não há falar em ausência de preparo referente ao recurso interposto pelo autor, pois, lhe foi concedida Justiça Gratuita na 1a. Instância e, conforme relatado, foi confirmado por mim em decisão pretérita.

Assim, preenchidos os requisitos legais RECEBO os recursos de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO SANEAR –SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL.

Em síntese o apelante alega que agiu em exercício regular de um direito, pois, o apelado estava inadimplente, o que autoriza o corte no fornecimento.

Pois bem. Segundo se extrai da inicial, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando que no mês de 06/2.017, o réu deixou emitir a fatura regular de consumo de agua e enviou apenas um “Comunicado de Retenção de Fatura”, informando ficaria retida para análise e que após as verificações seria emitida e enviada. Todavia, segundo consta, o autor nunca recebeu a fatura mencionada, e, acreditou que a situação ainda estivesse sob análise, continuando a pagar as demais faturas que vinham sendo emitidas; porém, na sexta feira, ao chegar em casa, percebeu que haviam realizado a interrupção do fornecimento da água.

Conta na exordial ainda que logo na segunda feira se dirigiu até a autarquia, e recebeu a informação de que havia corte por inadimplemento daquela fatura do mês 06/2017, que, conforme relatado, foi retida. Mesmo assim, solicitou a emissão da fatura e pagou na mesma data, comunicando-a do pagamento. Ocorre que, até o ajuizamento da ação, não havia se restabelecido a agua, o que só veio a ocorrer após o deferimento da liminar nesta ação.

O recurso não comporta acolhimento, pois, não identifico desacerto na sentença.

Consta dos autos documento juntado pelo autor que se trata de uma comunicação no qual o SANEAR informa que a conta ficou retida para análise e que após a verificação a mesma seria enviada novamente. No mês seguinte, em julho não consta anotação de qualquer débito referente a junho, mas pendência de maio, no valor de R$ 22,17, o qual havia sido quitado, desde 06/06.

Também é incontroverso o pagamento da “segunda via” do débito pendente no dia da emissão, 14/08/2017; contudo, a religação só ocorreu depois de deferida a liminar.

Em que pese tudo isto tenha sido comprovado e abordado detalhadamente na r. sentença, a parte apelante não impugnou os fundamentos adotados, somente reafirma que agiu em exercício regular de um direito.

Portanto, o fato é que houve a retenção da fatura, comunicado de que seria reenviada; o consumidor continuou pagando as demais, não há menção na fatura de julho de qualquer débito e também não houve comprovação de que a autarquia tenha reenviado a fatura, conforme registrou no documento.

Se não bastasse, importe registro consta da sentença, que é a ausência de aviso prévio do corte de energia. Trago trecho para ilustrar:

“(...)

Logo, está evidenciado o agir ilícito da requerida, ao realizar o corte do serviço de fornecimento de água, sem qualquer notificação prévia ao demandante, principalmente quando demonstrado que este não foi responsável pelo atraso no pagamento da fatura.

Anoto que a interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água, somente poderá ser possível quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, desde que haja prévia notificação do consumidor.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO ELEVADO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TER EFETUADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O corte no fornecimento de água somente é possível após prévio aviso, assim não tendo a concessionária comprovado que notificou a consumidora de forma prévia, o fornecimento de água deve ser reestabelecido (TJMT – Agravo de Instrumento no

1004124-36.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR

INADIMPLEMENTO. Necessidade de notificação prévia, nos termos do art. 6o, §3o, inciso II da Lei no 8.987/95 e art. 40, V, da Lei no 11.445/07. Caso concreto em que concessionária ré não comprovou a prévia notificação formal da autora para pagamento do débito, tornando ilícito o corte no fornecimento de água. Danos morais evidenciados. Damnun in re ipsa, evidenciados com o próprio fato ilícito da violação. Dano moral arbitrado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos negados. Revisão de faturas. Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório denota que as contas impugnadas pela autora estão em sintonia com o seu histórico de consumo, verificando-se nos seis meses anteriores a ocorrência de medições semelhantes às questionadas, sem que a autora tivesse se insurgido contra referidas cobranças. Não se evidencia que o consumo elevado nas faturas impugnadas decorreu de erro de leitura ou vício no medidor, indicando, pelas circunstâncias, tratar-se de consumo mais elevados no referido período, como ocorreu em meses anteriores, sendo o débito de responsabilidade da autora. Sentença mantida. Recurso negado. Apelação da ré e adesivo da autora negados (TJSP; APL 1002979-98.2016.8.26.0472; Ac. 11563293; Porto Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 21/06/2018; DJESP 27/06/2018; Pág. 2281).

Como se sabe, a requerida, como prestadora de serviço público deve prezar pela satisfatória prestação de serviço ao consumidor, o que não ocorreu na demanda em exame, já que não foi comprovado a notificação prévia com aviso de débito e de corte.”.

Também, não há qualquer reforma a ser realizado, quanto à indenização por danos morais.

Trata-se, pois, de serviço essencial, em meio ao mês de grande seca e poeira no Estado (agosto), sem contar o calor, aliada a situação do recém-nascido na residência, que necessitava de maiores cuidados. Restam caracterizados o sofrimento e a angústia que superam o mero aborrecimento.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "No que tange à configuração de danos de índole extrapatrimonial, insta salientar que a conduta perpetrada pela requerida caracteriza falha na prestação do serviço ao não realizar a cobrança de faturas da autora de forma correta. Logo, em se tratando de serviço essencial, restaram caracterizados sofrimento e angústia que superam o mero aborrecimento. Assim, considerando as peculiaridades do caso, o montante arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela suficiente e adequado ao caso concreto por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1801705 RJ 2018/0331766-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade." (fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR.

Em síntese o apelante almeja a majoração dos danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Antes de adentrar ao mérito do pedido, faz necessário registrar que o julgador deve pautar pela boa-fé objetiva e interprestar o pedido à luz da causa de pedir, levando em consideração todo o conjunto da postulação.

Orienta Hélio do Valle Pereira, Magistrado Catarinense, que “interpretar restritivamente é ainda assim interpretar. Há casos em que há necessidade de dar compreensão lógica ao pedido formulado, dando-lhe suas reais dimensões. Já vem se solidificando, então, que é possível extrair do pedido tudo aquilo que nele está como decorrência da lógica” (Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 486)

Assim, os pedidos, como manifestação da vontade, devem ser interpretados à luz do máximo de resultado.

Trago um julgado para corroborar:

“APELAÇÕES CÍVEIS. COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO CERTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTÊMICA DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. AFINIDADE DE QUESTÕES DE DIREITO. ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. QUITAÇÃO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE INCONTROVERSA. GRAU DE INVALIDEZ. INDIFERENÇA. REGULAMENTOS DO CNSP. INVALIDADE FRENTE À LEI ORDINÁRIA, HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO NA SUA INTEGRALIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO PARCIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PECULIARIDADES DA CAUSA. NECESSIDADE DE VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.
Em que pese constar no pedido valor certo, da fundamentação extrai-se o desejo da parte autora em receber a quantia de 40 salários mínimos prevista na alínea b do artigo 3o da Lei n. 6.194/74, inexistindo julgamento ultra petita e, em conseqüência, ofensa aos arts. 128 e 460, do CPC, quando efetivada interpretação lógico-sistêmica da petição inicial, em atenção ao princípio da efetividade do processo.

(...)” (TJ-SC - AC: 20080689109 Joinville 2008.068910-9, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 18/03/2010, Quarta Câmara de Direito Civil) destaquei

Faço essa ressalva porque consta dos pedidos, valor certo de majoração da indenização por danos morais, em quantia não inferior a R$ 20.000,00 e, embora não identifique razoabilidade e proporcionalidade no valor pretendido, tenho que, em sua essência a parte requer a elevação do valor arbitrado na sentença em R$ 2.000,00, que reconheço se mostrar irrisório.

Desta feita, atento as particularidades do caso, imperiosa a majoração dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Fica mantida, no mais, a sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR,
majorando os danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021